Tribunal: STF
Processo: ARE 717630
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR CONSTATAR A OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Se a decisão de origem limitou-se a verificar, no caso concreto, a ocorrência de coisa julgada e litispendência a impedir o exame da matéria de fundo debatida no Mandado de Segurança, não há falar em questão constitucional que possibilite o conhecimento do extraordinário. Nessas circunstâncias, o tema decidido é exclusivamente infraconstitucional.



    II – Agravo regimental improvido.